Tribunal: TJBA
Processo: 8002195-69.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002195-69.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES

AGRAVADO: FRICARNE COMERCIO DE CARNES LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CORRÉ EM TEMPO HÁBIL A OBSTAR A PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO MATERIAL CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PROCURADOR DA REQUERIDA. CABIMENTO. ATUAÇÃO DO PATRONO NOS AUTOS. ARBITRAMENTO FUNDADO NO CRITÉRIO DA EQUIDADE PREVISTO NO § 8º DO ART. 85 DO CPC/15, EM RAZÃO DA EXORBITÂNCIA DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8002195-69.2021.8.05.0000
, figurando como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravados
FRICARNE COMERCIO DE CARNES LTDA - ME E OUTROS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.